Tribunal: TJBA
Processo: 8000090-65.2022.8.05.0233
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000090-65.2022.8.05.0233 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: UBIRAJARA BARBOSA REIS Advogado(s): MAYARA ARAUJO OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE SAO FELIPE Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. NATUREZA OPERACIONAL. INCOMPATIBILIDADE COM CARGO COMISSIONADO. AUSÊNCIA DE ATO FORMAL DE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO (ART. 37, II, CF). TEMA 1.010 DO STF. SÚMULA 363 DO TST. IMPOSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DE VERBAS TRABALHISTAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. A investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público, salvo nomeações para cargos em comissão, destinados exclusivamente às atribuições de direção, chefia ou assessoramento, nos termos do art. 37, II e V, da Constituição Federal. Conforme a tese firmada no Tema 1.010 de Repercussão Geral do STF, a criação de cargos em comissão se justifica apenas para atividades de direção, chefia e assessoramento, sendo vedada para funções de natureza operacional ou burocrática. A função de "auxiliar de serviços gerais" desempenhada pelo apelante possui caráter meramente operacional, incompatível com a natureza dos cargos comissionados, não se enquadrando nas hipóteses constitucionais que excepcionam a necessidade de concurso público. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL N° 8000090-65.2022.8.05.0233, em que figura como Apelante UBIRAJARA BARBOSA REIS e, na qualidade de Apelado o MUNICÍPIO DE SÃO FELIPE. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, PRESIDENTE Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA